Tribunal: TJSP
Processo: 1045731-43.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO: Benefício-acidentário - Profissão: auxiliar de manutenção - Acidente típico em 15.10.2013 - Lesão na coluna e joelho - Perícia médica: Incapacidade laborativa não comprovada - Nexo causal configurado - Laudo conclusivo - Prova testemunhal - Sentença de improcedência - RECURSO DA AUTARQUIA objetivando a reforma da sentença para imputar ao Estado a obrigação de restituir os

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO: Benefício-acidentário - Profissão: auxiliar de manutenção - Acidente típico em 15.10.2013 - Lesão na coluna e joelho - Perícia médica: Incapacidade laborativa não comprovada - Nexo causal configurado - Laudo conclusivo - Prova testemunhal - Sentença de improcedência - RECURSO DA AUTARQUIA objetivando a reforma da sentença para imputar ao Estado a obrigação de restituir os honorários periciais, consoante sedimentado nos Temas 889 e 1044 do STJ, mediante emissão de RPV nestes autos - Prequestionamento - Indenização infortunística indevida - Sentença mantida - NEGO PROVIMENTO ao recurso.